Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714032-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLAYTON BRAULIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão da Primeira Vara Cível do Guará proferida em ação de busca e apreensão em desfavor de CLAYTON BRAULIO DE ARAUJO. Na inicial, o agravante requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Palio Weekend (flex), marca Fiat, ano 2010, em razão de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. No mérito, a confirmação da liminar e a consolidação do domínio e da posse sobre o bem. O juízo determinou ao agravante a emenda da petição inicial para regularizar a comprovação da mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 151457529). Em suas razões, o agravante sustenta a validade da notificação extrajudicial (ID 45732144). Requer a antecipação da tutela recursal para possibilitar a continuidade do processo. Preparo recolhido (ID 45732149). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão que determina a emenda à petição inicial não está expressamente no rol do referido dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente a ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda à hipótese, primeiramente, porque não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, no caso de ação de busca e apreensão, não enseja perigo de dano grave ao credor, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator